Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014720-94.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (APELADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO (ESPÓLIO) - CPF: 383.706.111-68 (APELADO), EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO - CPF: 304.079.741-72 (EMBARGANTE), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXAO - CPF: 459.799.871-34 (EMBARGANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO e outro

EMBARGADO(S):

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO e outro

E
MENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA NORMA COGENTE E À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença para: (i) afastar a indenização das benfeitorias descritas nos itens B e
E
; (
ii
) manter a obrigação de entrega de 9.400 sacas de soja; (
iii
) reconhecer a multa contratual de 20% sobre a obrigação inadimplida; e (
iv
) julgar prejudicado o pedido de reforma dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da legislação específica sobre arrendamento rural, aos critérios de indenização por benfeitorias e à invocação de norma cogente, bem como se é viável o prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais à resolução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a decidir fundamentadamente as questões necessárias ao deslinde da causa.

5. O prequestionamento da matéria jurídica pressupõe a existência de vícios formais na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou.

6. O manejo do recurso não se revela protelatório, afastando a imposição de multa, mas a parte embargante é advertida quanto à possibilidade de sanção em caso de embargos manifestamente procrastinatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configuram vícios nos termos do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina suficientemente as matérias essenciais ao julgamento.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que realize a entrega da prestação jurisdicional de forma motivada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2018, DJE 03/07/2018; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024, DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EMENTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO e outro

contra o acórdão de ID. no
290967851
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

-
afastar
a indenização das benfeitorias relacionadas nos itens B e
E
;

-
reformar
a sentença no tocante a conversão da a obrigação de fazer em pecúnia, mantendo-se a entrega da quantidade de sacas de soja devidas (remanescente de 9.400 sacas de soja), nos termos do contrato e do aditivo;

-
reconhecer
a incidência da multa contratual de 20% sobre o valor da obrigação inadimplida;

-
julgar
prejudicado o pleito de reforma dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora.

Mantêm-se os demais termos da sentença.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à legislação específica do arrendamento rural, à aplicação da norma cogente, bem como aos critérios de indenização das benfeitorias.

Apresenta prequestionamento
para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
294957856
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO e outro

EMBARGADO(S):
OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO e outro

contra o acórdão de ID. no
290967851
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

-
afastar
a indenização das benfeitorias relacionadas nos itens B e
E
;

-
reformar
a sentença no tocante a conversão da a obrigação de fazer em pecúnia, mantendo-se a entrega da quantidade de sacas de soja devidas (remanescente de 9.400 sacas de soja), nos termos do contrato e do aditivo;

-
reconhecer
a incidência da multa contratual de 20% sobre o valor da obrigação inadimplida;

-
julgar
prejudicado o pleito de reforma dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora.

Mantêm-se os demais termos da sentença.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ERMES RUBIN PASQUALOTTO e OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

APELADO(S): EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO e SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de natureza extrínseca (tempestividade, preparo e regularidade formal) quanto intrínseca (cabimento, interesse e legitimidade). Assim, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença parcialmente procedente, prolatada nos autos da Ação Monitória ajuizada por ERMES RUBIN PASQUALOTTO e OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO em face de EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXÃO e SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXÃO, visando a constituição de título executivo judicial com base em instrumento particular de arrendamento rural e respectivo aditivo contratual.

A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o direito creditício dos autores, convertendo a obrigação pactuada em sacas de soja em valor monetário equivalente, e acolheu parcialmente a reconvenção apresentada pelos réus, reconhecendo-lhes direito à indenização por benfeitorias no importe de R$ 368.000,00, a ser compensada com o crédito original dos autores, fixado em R$ 768.550,67.

A parte autora recorre, pleiteando a reforma em cinco pontos:

(1) exclusão da indenização por benfeitorias;

(2) manutenção da execução em sacas de soja;

(3) reconhecimento da multa contratual de 20%;

(4) restituição proporcional das despesas de avaliação; e

(5) alteração dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

Passo à análise pontual das alegações recursais.

1. Da indenização por benfeitorias – vedação contratual e interpretação restritiva

O contrato celebrado entre as partes refere-se a arrendamento rural de imóvel com área de 2.270 hectares, localizado no Município de Sorriso/MT, firmado em 22/01/2018, com aditivo contratual em 29/01/2019. Trata-se de relação contratual regida pelo Decreto no 59.566/66 e pela Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra).

No que tange as benfeitorias, os apelantes alegam existir cláusula contratual dispondo expressamente o reembolso de benfeitorias realizadas no imóvel arrendado, somente caso haja interesse do
arrendor
.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a tese recursal repousa na previsão descrita na Cláusula Terceira do Aditivo Contratual sob ID. 285489852 - Pág. 3:

Ocorre que, a mera previsão genérica não afasta, por si só, o direito à

indenização, especialmente quando se trate de benfeitorias necessárias ou úteis, que enriquecem o patrimônio do arrendador, sem justa compensação.

Como se vê do próprio texto da cláusula contratual em comento, evidencia-se que os apelantes detinham plena ciência das benfeitorias que foram realizadas, tanto que restaram expressamente consignadas em contrato.

Nos termos do art. 35 do Decreto no 59.566/66:

“Art. 35. O arrendatário não terá direito à indenização por benfeitorias feitas no imóvel arrendado, salvo:

I –
se
autorizadas, expressa ou tacitamente, pelo arrendador;

II –
se
necessárias à conservação do imóvel, ainda que não autorizadas.”

O laudo técnico de ID. 170379623 revela que as benfeitorias realizadas pelos arrendatários consistiram em instalações permanentes e obras que ampliaram a capacidade produtiva da terra (
ex
: Balança modulada, Câmara fria e Alojamento), enquadrando-se como benfeitorias úteis e necessárias.

Como bem registrado pelo juízo singular, “
a avaliação juntada em Id. 170379623 demonstra que as benfeitorias incorporam ao imóvel,
sendo impossível a retirada destas sem a sua destruição
, evidenciando se
tratarem
de úteis, visto que facilitam e aumentam o uso do bem
.” Neste ponto, convém reiterar que os apelantes detinham pleno conhecimento de que as benfeitorias não poderiam ser retiradas em razão da sua própria natureza.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto, em algumas oportunidades, entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse”, de modo que “o possuidor que introduz benfeitorias tem, pois, nos termos dos
arts
. 1.219 e 1.220 do CC/02, o direito de levantar as benfeitorias ou de ser indenizado, conforme sua natureza e de acordo a presença ou não de boa-fé, e até mesmo, eventualmente, o direito de reter o bem principal até que o valor correspondente às vantagens que a ele foram acrescidas e não podem ser levantadas lhe seja restituído” (REsp n. 1.854.120/PR).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ. 2. Agravo em recurso especial de JOÃO DIAS DE OLIVEIRA não conhecido. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento do comprador, na qual a obrigação de pagar aluguéis pela ocupação do imóvel foi suspensa durante o período de exercício do direito de retenção por benfeitorias. 2. Recurso especial interposto em: 17/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/12/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) na resolução de contrato de compra e venda de imóvel, existindo o direito à retenção por benfeitorias, deve-se, durante seu exercício, isentar o adquirente do pagamento de aluguéis ou taxa de ocupação. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 5. Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse. 6. Na forma do art. 1.029 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel alheio até que lhe seja paga a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis por ele introduzidas no bem. 7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. Precedentes. 8. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio. 9. O direito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio - aluguéis ou taxa de ocupação. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido isentou o recorrido (adquirente) do pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação no período em que estivesse exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias por ele inseridas no citado bem, desviando-se, assim, da jurisprudência desta Corte sobre o tema. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1854120 PR 2019/0377679-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2021)

Nos termos do art. 114 do CC, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, assim, exceto em caso de expressa manifestação contratual de renúncia ao direito de indenização por benfeitoria, não se pode admitir à sua exclusão ou isenção do proprietário a partir de interpretação extensiva dos termos contratuais.

Assim, correta a sentença ao reconhecer parcialmente a reconvenção, impondo compensação do valor devido com o crédito principal, prestigiando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, evitando o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Por outro lado, tal interpretação não se estende ao item B - Rede de Energia, uma vez que, segundo a perícia, a rede se encontra desativada, não possui estrutura e cabos de alta tensão, bem como o transformador está danificado. De igual maneira, não é reembolsável o item E - Oficina e Tanque de Óleo Diesel, porquanto a edificação não está sendo usada, uma vez, que foi construído oficina e deposito novos, e o tanque de combustível está desativado (sucata).

Destarte, comporta acolhimento o pedido subsidiário, no sentido de afastar a indenização das benfeitorias relacionadas nos itens B e
E
.

2. Da execução em sacas de soja – natureza da obrigação e conversão pecuniária

Alega a parte apelante que a obrigação deveria ter sido mantida em sua forma original, qual seja, entrega de 14.400 sacas de soja a título de saldo devedor e 2.880 sacas a título de multa contratual, totalizando 17.280 sacas.

Entretanto, trata-se de ação monitória, cuja natureza processual busca constituir título executivo judicial fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC). O escopo da ação é justamente tornar exigível obrigação não formalizada em título executivo lato sensu.

Nos termos do art. 497 do CPC, a obrigação pode ser satisfeita por substituição pecuniária, desde que não seja possível a prestação in natura, ou se esta for desnecessária ou desproporcional.

A conversão da obrigação fungível (sacas de soja) em valor monetário está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, sendo prática adotada para viabilizar a satisfação do crédito e conferir liquidez ao título executivo judicial:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO
QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
– ART. 809 DO CPC/15 – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída
, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor. Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução. Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo. - (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092173320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)” – Grifo Nosso

Entretanto, filio-me ao entendimento de que a conversão da obrigação específica em indenização deve ser requerida pela parte ou justificada pela inviabilidade do cumprimento específico, sob pena de nulidade.

Isso porque, o poder de efetivação do juiz (art. 139, IV, CPC) não é absoluto, sendo limitado pela iniciativa da parte e pela natureza da obrigação, porquanto o juiz não pode inovar na causa, modificando o objeto da prestação sem pedido (
arts
. 141 e 492 do CPC). Logo, a conversão
ex

officio
fere o princípio da adstrição ao pedido, exceto se houver elemento nos autos indicando que o cumprimento é impossível ou inútil, e desde que garantido o contraditório.

Em outras palavras, o juízo só pode converter
ex

officio
a obrigação de fazer em pecúnia quando houver prova inequívoca de que a prestação específica é impossível ou
inócua
.

Assim é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO. PRAZO ESTENDIDO JUDICIALMENTE. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO.
CONVERSÃO. PERDAS E DANOS
. ADSTRIÇÃO. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da tutela específica da obrigação de fazer ou de não fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito,
se verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica
, não havendo falar em ofensa à adstrição ou congruência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1933456 AC 2021/0114449-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2024) – Grifo Nosso

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022. 3. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. 4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação. 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC)" (
AgRg
no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
13/10/2015). 6.
Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento
, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1o, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
. 2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido. 4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1o, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021) – Grifo Nosso

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer notícia quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originalmente avençada, de modo que a execução deve prosseguir para a entrega da quantidade de sacas de soja devidas, nos termos do contrato e do aditivo.

Procede, portanto, a pretensão de manutenção da obrigação em sacas de soja.

3. Da multa contratual – incidência e autonomia das cláusulas penais

A cláusula oitava do contrato original estabelece multa de 20% sobre o valor inadimplido, em caso de mora ou inadimplemento. O aditivo contratual de 29/01/2019 não revogou, nem alterou a penalidade pactuada, e tampouco a afastou por novação subjetiva ou objetiva.

A cláusula penal é instrumento típico de coerção ao cumprimento das obrigações e de liquidação antecipada de perdas e danos (art. 408 do CC). Sua validade está atrelada à autonomia da vontade, sendo inaplicável a tese de exclusão tácita, especialmente quando não há cláusula revogatória no aditivo.

No caso em questão, verifico que o juízo singular reconheceu a incidência da multa, todavia, deixou registrar na parte dispositiva da sentença, senão vejamos:

“(...) Com relação a multa contratual, observa-se que restou pactuado entre as partes a cláusula oitava que previa a fixação de multa contratual de 20% do valor da renda anual em caso de inadimplência contratual.

Nos termos do art. 408 do Código Civil, “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal quando não cumpre a obrigação, ou a cumpre parcialmente”.

A cláusula contratual foi expressamente acordada entre partes capazes, e não há nos autos qualquer elemento que indique abuso ou onerosidade excessiva.

Assim, assiste razão aos apelantes quanto à incidência da multa de 20%, devendo o valor devido ser recalculado com sua inclusão.

In
casu
, é indiscutível que a referida cláusula merece ser aplicada em desfavor dos requeridos, considerando que houve a inadimplência por parte destes, devendo, portanto, ser reconhecido como devida a multa contratual.

Em que pese os autores pugnarem pela fixação da quantidade de sacas de soja a título de multa, este Juízo se limitará ao reconhecimento do percentual devido a título de multa contratual, devendo o montante correspondente ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Assim, como dito antes, caberia aos requeridos, comprovarem o pagamento integral das sacas de soja, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento, o que
inocorreu
, tendo sido comprovado somente o pagamento de 5.000 sacas de soja, devendo o feito ser julgado parcialmente procedente, abatendo-se o montante pago, restando o remanescente de 9.400 sacas de soja, acrescido de 20% do valor da renda anual a título de multa contratual, cujo percentual deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

(...)

DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito pelos autores, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$ 768.550,67 (setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E com incidência de juros moratórios com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, os quais incidem a partir do vencimento do débito (precedentes: STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-262
Divulg
17-11-2017
Public
20-11-2017; artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Em virtude da sucumbência pelo pedido autoral, CONDENO as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC. (...)”

Assim, em que pese a fundamentação do magistrado singular, exige-se, em regra, que o título executivo judicial seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, de forma que no dispositivo do comando judicial deverá constar o limite exato da obrigação e a condenação da parte.

Conforme determina o art. 489 do Código de Processo Civil, são elementos essenciais da sentença “III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Ademais, cumpre destacar que apenas a parte dispositiva faz coisa julgada, não abrangendo a sua fundamentação, conforme prevê o artigo 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SOMA DE GARANTIAS SECURITÁRIAS. LIMITAÇÃO. COBERTURAS CONTRATADAS. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO.1. O julgamento monocrático de procedência do recurso especial com base na jurisprudência dominante do STJ é possível em virtude dos
arts
. 932, V, a, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, combinados com a Súmula no 568/STJ.2.
A qualidade de imutabilidade e
indiscutibilidade
da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial.
Precedentes.3. Na hipótese, os dispositivos das decisões transitadas em julgado, que estão acobertadas pela coisa julgada, conjugados com uma interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação lançada nas razões de decidir, indicam que a condenação da seguradora foi limitada às garantias contratadas e apropriadas a cada parte envolvida no acidente de trânsito, que poderiam ser cumuladas, por se tratar do mesmo ente segurador. Reconhecimento de excesso de execução na soma de valores de coberturas securitárias indevidas.4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.593.243/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 6/9/2017.)

Assim, assiste razão aos apelantes quanto à incidência da multa de 20% da renda anual, cujo percentual deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

4. Das despesas de avaliação – repartição proporcional e princípio da causalidade

Os apelantes sustentam que houve tratamento desigual entre as partes ao determinar o rateio igualitário das despesas de diligência para fins de avaliação das benfeitorias apontadas pelos recorridos.

Alega que os apelados pagaram somente R$ 404,46, referente
as
custas da perícia realizada, enquanto os apelantes pagaram R$ 8.034,86 (oito mil e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Assevera que a r. sentença recorrida deixou de condenar os recorridos ao recolhimento da guia pendente, razão pela qual deve ser suprida a irregularidade quando do presente julgamento.

A questão não comporta grandes digressões, a sentença é cristalina ao condenar os apelados ao pagamento de custas e despesas processuais:

“Em virtude da sucumbência pelo pedido autoral, CONDENO as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC.”

Deste modo, não há necessidade
que
o julgador indique expressamente quais as custas devem ser
recolhidos e/ou ressarcidas
pelos apelados, cabendo aos interessados
postular
a cobrança diante da condenação

Em verdade, pelo que se depreende do pleito recursal, os apelantes defendem, em nome próprio, direito alheio, sem autorização legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Afinal, conforme apontado na apelação, o beneficiário do recolhimento das custas não adimplidas é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sem razão, portanto, a pretensão recursal.

5. Da correção monetária e dos juros moratórios – inaplicabilidade do RE 870.947/SE

A sentença aplicou IPCA-E como índice de correção monetária e juros da caderneta de poupança, com base na repercussão geral do STF no RE 870.947/SE (Tema 810).

Por sua vez, os apelantes defendem que tal orientação restringe-se às condenações contra a Fazenda Pública, não sendo aplicável às relações entre particulares.

Quanto ao pedido em voga, entendo estar prejudicado considerando a procedência do pleito de manutenção da obrigação de fazer.

Isto, pois, cuidando-se de obrigação de entregar coisa certa, conforme contrato particular de confissão de dívida,
não havendo conversão em pecúnia da correspondente quantidade do produto
, no caso soja,
não há falar em incidência
decorreçãomonetária
e juros de mora.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - SACAS DE SOJA EM GRÃOS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - CLÁUSULA PENAL - APLICABILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de obrigação de entregar coisa certa, estabelecida em contrato de confissão de dívida e correspondente a determinada quantidade de sacas de soja, a inexistência de previsão do valor pecuniário equivalente inviabiliza a incidência de juros de mora e correção monetária. A aplicabilidade da cláusula penal constante no contrato é compatível com a obrigação de entrega de coisa. (TJ-MT - APL: 00001940420118110108 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (
Ap
150602/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013,
Publicado
no DJE 01/10/2013) Necessária a minoração dos honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência aos preceitos do art. 85, § 3o, do novo CPC. (TJ-MT - APL: 00014858220128110050 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

Portanto, prejudicada a matéria relativa
a
atualização monetária e juros de mora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

-
afastar
a indenização das benfeitorias relacionadas nos itens B e
E
;

-
reformar
a sentença no tocante a conversão da a obrigação de fazer em pecúnia, mantendo-se a entrega da quantidade de sacas de soja devidas (remanescente de 9.400 sacas de soja), nos termos do contrato e do aditivo;

-
reconhecer
a incidência da multa contratual de 20% sobre o valor da obrigação inadimplida;

-
julgar
prejudicado o pleito de reforma dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025